Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-78.2019.8.11.0046
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000415-78.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SIDNEY BOHRER DE AGUIAR - CPF: 252.679.900-78 (APELADO), ROQUE POFFO JUNIOR - CPF: 650.974.679-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS CITAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4o, CPC – RECURSO PROVIDO.

1. Em atenção ao princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve suportar com o ônus da sucumbência quando vencida em ação anulatória de débito fiscal.

2. É cabível, contudo, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, na forma prevista no art. 90, § 4o, do CPC, quando há o cancelamento voluntário da CDA objeto da ação anulatória.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1000415-78.2019.8.11.0046 ajuizada por
SIDNEY BOHRER DE AGUIAR
, extinguiu o feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, ante a notícia de cancelamento administrativo da CDA n. 2017473003 pela Fazenda Pública.

E ainda condenou a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 15% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A parte apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença quanto a não aplicação da redução dos honorários, nos moldes do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, considerando o reconhecimento das razões apresentadas na presente ação anulatória, com o consequente cancelamento da CDA objeto da lide.

Instada, a parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 124880009, pugnando pelo não provimento do apelo.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1000415-78.2019.8.11.0046 ajuizada por
SIDNEY BOHRER DE AGUIAR
, extinguiu o feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, ante a notícia de cancelamento administrativo da CDA n. 2017473003 pela Fazenda Pública.

E ainda condenou a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o contribuinte Sidney Bohrer de Aguiar ajuizou a ação anulatória de débito fiscal n. 1000415-78.2019.8.11.0046, visando ao cancelamento do crédito inscrito na CDA n. 2017473003.

Citado para apresentar defesa, o Estado de Mato Grosso, ora apelante, requereu a extinção da demanda e informou o cancelamento administrativo
da
certi
dão de dívida ativa objeto da lide
.

Nesses termos, em razão da notícia do cancelamento administrativo da CDA, o juízo da 2
a Vara
da Comarca de Comodoro (MT) extinguiu o feito e, consequentemente, condenou a Fazenda Pública, ora apelante, ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Vejamos (Id. 25308654):

“[...]

Ante o exposto
JULGO EXTINTO
o processo, sem exame de mérito, artigo 485, VI, CPC, em relação ao pedido de declaração de inexigibilidade de débito e de cancelamento ou anulação do título (CDA n. 2017473003), bem como de cancelamento de seu protesto, prejudicada a tutela de urgência antes indeferida.

CONDENO o réu ao pagamento das custas e dos honorários do patrono da parte autora, que fixo em 15% do que se liquidar, nos termos do artigo 85, e parágrafos, CPC.”

Nesse contexto, a parte recorrente interpôs
o presente
recurso de apelação apontando a necessidade de reforma da sentença quanto a não aplicação da redução dos honorários, nos moldes previstos no art. 90, §4o do Código de Processo Civil, considerando o reconhecimento das razões apresentadas com o consequente cancelamento administrativo da CDA
n. 2017473003
.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos ao presente
, caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a citação, inclusive com apresentação de defesa
,
deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido”.

(REsp n. 1.659.645/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017,
DJe
de 5.5.2017.)

Não há dúvida, portanto, que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público apelante somente peticionou informando o cancelamento da CDA, assim como pugnando pela extinção do feito, após o ajuizamento da ação anulatória.

Por outro lado, como sustentado pela parte apelante, deve-se observar ainda o que preceitua o art. 90, §4o, do CPC:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.
[sem destaque no original].

Isso porque, conforme já exposto, após a sua citação para apresentar defesa, a parte apelante reconheceu a procedência do pedido, resultando no imediato cancelamento administrativo da CDA. Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento d
este
e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC –
SUPERVENIENTE CANCELAMENTO DA CDA – REQUERIDA A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARTIGO 90o, § 4o, DO CPC – CABIMENTO DA REDUÇÃO PELA METADE
– POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste qualquer nulidade na sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto, em razão do cancelamento da CDA discutida nos autos.

2.
Se a Fazenda Pública deu margem à ação anulatória que foi extinta em face do cancelamento da CDA, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus
da
sucumbência
.

3. É cabível, contudo, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, na forma prevista no art. 90, § 4o, do CPC, quando a Fazenda Pública o, cancela a CDA que embasa a ação anulatória”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1035424-19.2019.8.11.0041, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 28.11.2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30.11.2023)
[sem destaque no original].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO –
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – RECONHECIDA A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
–
OBRIGAÇÃO CUMPRIDA SIMULTANEAMENTE –
LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS ANULADOS –
EXTINÇÃO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – ART. 85, §§ 2o E 3o – HONORÁRIOS REDUZIDOS PELA METADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, § 4o DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, e somente quando não for possível mensurá-lo, deverão ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observadas as normas dos seus incisos. Nos termos do art. 90, § 4o do Códex Processual Civil, quando a parte requerida ao ser citada, peticiona nos autos reconhecendo a procedência dos pedidos da inicial e informa que cumpriu integralmente a prestação, os honorários devem ser reduzidos pela metade”.

(TJ-MT 10159532220168110041 MT, Rel. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26.7.2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03.8.2021)
[sem destaque no original].

Com efeito,

impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil com a redução, pela metade, do valor dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro (MT), ante o reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública, com o consequente cancelamento administrativo da CDA.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo E
stado de Mato Grosso
, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para reduzir, pela metade, o percentual dos honorários advocatícios
sobre o proveito econômico
obtido
pela parte vencedora
, devendo, portanto, ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024